Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE OU DA CONCENTRAÇÃO. ARGUIÇÃO DEFENSIVA OMITIDA. NOVOS ARGUMENTOS. DIREITO SUPERVENIENTE OU MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE AO CASO. NOVA LINHA ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda e ao princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada anteriormente.

2. O demandante somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente ou matéria de ordem pública que, por expressa autorização legal, pode ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Incumbe à parte formular, de uma só vez, todas as defesas de que dispõe. Se alguma arguição defensiva for omitida, impedido estará, portanto, de levantá-la em outros momentos ulteriores do procedimento. Entendimento contrário importa desrespeito à ordenação temporal dos atos processuais e à limitação de tempo para que as partes os pratiquem. No limite, seria o mesmo que autorizar o artifício da reserva de infinitas arguições de algibeira para eternizar o processo.

4. Meros "argumentos novos" ou "teses jurídicas novas" e supervenientes à decisão não constituem fatos novos, para fins de conhecimento de pedido de reexame.

5. Se o documento trazido aos autos já existia à época da primeira manifestação, ele não retrata uma superveniência de fatos novos a autorizar uma reconsideração. Logo, a nova linha argumentativa, ainda que inédita, não é considerada como fato novo.

6. Negou-se provimento ao agravo interno.